Tribunal: TCU
Processo: 004.901/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3137/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.901/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Barbosa da Silva (CPF XXX.111.121-XX); Aparecida Lage de Macedo (CPF XXX.935.253-XX); Bernarda Pereira Cavalcante Silva (CPF XXX.410.853-XX); Cristovam Ribeiro Moraes da Costa (CPF XXX.674.543-XX); Joao Evangelista de Andrade (CPF XXX.201.041-XX); Luzia do Socorro Braga Soares da Silva (CPF XXX.557.213-XX); Maria Fatima Torres de Alencar Menezes (CPF XXX.903.373-XX); Maria Natividade Almeida Sousa (CPF XXX.119.473-XX); Robert Costa Medeiros (CPF XXX.521.103-XX) e Solange Maria Brasil Leal (CPF XXX.357.723-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.